Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença destinado à liberação do depósito prévio realizado pela autora e do pagamento da verba honorária a que foi condenada a demandada. Ante o depósito espontâneo realizado pela requerida, facultou-se a manifestação dos exequentes sobre o cumprimento da obrigação, quando sobreveio a manifestação de concordância (IDs 76309772 e 76905080). Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, pela requerida. Façam-se as comunicações necessárias. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46